Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716217-89.2020.8.07.0007 RECORRENTES: FELIPE CARVALHO DA SILVA, PHILLIPE ALEXANDRE GONCALVES BASTOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO POSTERIOR. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento de testemunha policial e do laudo pericial. 2. A perícia papiloscópica constitui elemento de prova válido para amparar o decreto condenatório, especialmente quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos e não declinada pelo acusado justificativa plausível para a existência de sua impressão digital no veículo subtraído da vítima. 3. Não há que se falar em insuficiência probatória quando o acervo probatório demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 4. A existência de condenação com trânsito em julgado de crime praticado após o fato criminoso julgado no presente feito não possui o condão de configurar maus antecedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir lastro probatório suficiente para a sua condenação; b) artigos 217, 226, 564, inciso IV, e 573, todos do CPP defendendo que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento pessoal, fragilizando o conjunto probatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 217, 226, 386, inciso VII, 564, inciso IV, e 573, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Aliado às provas orais, os laudos de perícia papiloscópica no 31.569 e no 31.574 (ID 33954509 - Págs. 13/16 e 17/20) atestaram, respectivamente, que no veículo em questão, na porta anterior direita, foi encontrado um fragmento de impressão digital correspondente a um datilograma do tipo PRESILHA EXTERNA produzido por um INDICADOR DIREITO da pessoa identificada no Instituto de identificação sob o RG no 2.895573 SSPDF e sob o RM no 45.726/II/DPT/PCDF com o nome de PHILIPPE ALEXANDRE GONÇALVES BASTOS DOS SANTOS, filho de William Alexandre dos Santos e Morgane Gonçalves Bastos dos Santos, nascido em 20 de fevereiro de 1992, em Brasília/DF, bem como que, na televisão encontrada no interior do veículo, foi encontrado um fragmento de impressão digital correspondente a um datilograma do tipo VERTÍCULO produzido por um POLEGAR ESQUERDO da pessoa identificada no Instituto de Identificação sob o RG no 3.135.234 SSPDF e sob o RM no 81.991/II/DPT/PCDF com o nome de FELIPE CARVALHO DA SILVA, filho de Francimar Benvindo da Silva e Zirleide Silva de Carvalho, nascido cm 10 de outubro de 1996, em Brasília/DF. Consigne-se, ainda, que as vítimas em sede judicial, declararam, de forma minuciosa, como se deu o reconhecimento dos acusados no curso das investigações, ratificando que, por meio de fotografias apresentadas pela autoridade policial, reconheceram, com absoluta certeza, com descrição prévia das características físicas e da fisionomia, os acusados como sendo os autores do crime (autos de reconhecimento de pessoa por fotografia de ID 33954509 - Págs. 34/43 e ID 33954510 - Págs. 1/12). Na oportunidade, manifestando-se sobre as formalidades do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, com percuciência assim discorreu a ilustrada Procuradoria de Justiça: “[...] nos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID: 33954510), a identificação foi precedida da descrição das características dos autores dos fatos pelas vítimas, bem como do posicionamento de fotos de outros suspeitos com características semelhantes as dos acusados, conforme as formalidades prescritas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal. Com efeito, a jurisprudência dessa E. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento fotográfico no processo penal apresenta valor probante, desde que acompanhado e reforçado por outros elementos de convicção" [...]. (ID 34091261). Em face deste cenário, a negativa de autoria pelo acusado Phillipe, bem como os termos declarados pelo acusado Felipe, afastando a responsabilidade do corréu Phillipe, por si só, não têm o condão de desconstituir a condenação levada a cabo, porque configuram versões isoladas no contexto fático-probatório. A jurisprudência não discrepa desse entendimento: “[...] 6. A negativa de autoria do réu consiste no direito à autodefesa que lhe assiste, a qual não conduz à absolvição se a versão apresentada por ele ficar isolada no contexto fático-probatório. [...]” (Acórdão n.1119785, 20160310125043APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/08/2018, Publicado no DJE: 29/08/2018. Pág.: 130-150). Por sua vez, as declarações das vítimas, bem como da testemunha, além de coerentes e harmônicas, foram corroboradas com os demais documentos acostados aos autos, em especial, o laudo papiloscópico, o que evidencia a participação de ambos os acusados na empreitada criminosa, bem como o uso de arma de fogo, que, aliás, em consonância com a jurisprudência, não há necessidade de apreensão para a sua configuração quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime. A propósito, importante ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostrarem verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em Juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos. Assim, a tese pela absolvição por insuficiência probatória aventada pela d. Defesa, não merece acolhida. Percebe-se, então, que as provas dos autos, ao contrário do alegado pela d. defesa, são suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas a respeito do crime tipificado pelo artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, conforme descrito na denúncia, sendo de rigor, portanto, a conservação da r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, neste aspecto. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ressalta-se que ‘(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos’" (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023